Tribunal: TJMT
Processo: 1053250-24.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1053250-24.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOYCE DE ARRUDA AQUINO - CPF: 024.051.611-76 (APELADO), JULIANO ALVES ROSA registrado(a) civilmente como JULIANO ALVES ROSA - CPF: 697.784.261-04 (ADVOGADO), JOADILSON DE ARRUDA AQUINO - CPF: 024.051.651-63 (APELADO), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (APELANTE), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO NO PRIMEIRO GRAU PELO RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ARGUMENTO RECURSAL DE INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. ARGUMENTO CORRETO. COISA JULGADA INEXISTENTE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

1. Não se pode olvidar que o contrato de honorários advocatícios configura título executivo extrajudicial (artigo 24 da Lei no 8.906/1994 - Estatuto da Advocacia).

2. A extinção de execução anteriormente proposta por ausência de liquidez do título é uma extinção sem resolução do mérito, logo, não há falar em coisa julgada.

3. Sentença cassada.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Wilson Molina Porto
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da execução de no
1053250-24.2020.8.11.0041
, movida em desfavor de
Joadilson de Arruda Aquino e Joyce de Arruda Aquino
, que reconheceu a existência de coisa julgada e declarou extinta a execução, nos termos do art. 487, inciso I do CPC;

A

sentença ainda condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios para a parte adversa, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O Apelante requer seja cassada a sentença alegando em síntese que não há coisa julgada.

Requer o provimento do recurso para cassar a sentença e determinar o prosseguimento da execução.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

O pedido de isenção das custas e despesas processuais foi deferido (Id. 173633680).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte autora repropôs ação de execução de título extrajudicial em que pretende o recebimento dos valores previstos em contrato de honorários advocatícios.

A parte ré impugnou a execução suscitando preliminar de coisa julgada, pois nos autos n. 0007064-67.2014.8.11.0041 (embargos à execução) foi reconhecida a iliquidez do contrato executado nesta ocasião, com a consequente extinção da execução proposta à época (processo no. 55141- 44.2013.811.0041).

Nesse contexto sobreveio a sentença que acolheu a preliminar e extingui a execução

Pois bem.

O recurso deve ser provido.

A sentença reconheceu a existência de coisa julgada nos seguintes termos:

“[...]
Neste sentido, a presente demanda possui as
mesmas partes
, a
mesma causa de pedir
(contrato de honorários advocatícios nos quais houve revogação da procuração outorgada, gerando, assim, resilição unilateral) e
pedido similar ao formulado nos autos extintos
, ou seja, a intenção em receber percentual sobre os valores recebidos pelos executados em decorrência do acordo homologado no Juízo trabalhista, havendo apenas a exclusão dos valores pagos a título de pensão aos executados.

Evidencia-se, portanto, o fenômeno da
coisa julgada,
havendo, assim, a necessidade de procedência dos presentes embargos à execução, com a consequente extinção do feito executivo na forma do que estabelece o art. 485, V do CPC. Ressalvo, que mesmo que não fosse a hipótese de reconhecimento da coisa julgada resta evidente nos autos a
iliquidez
do título executivo que dá suporte à pretensão do exequente, o que importaria na extinção do feito na forma do que estabelece o art. 485,

IV c/c art. 803, I do CPC. [...]” (Id. 171617412, pág. 5)

Ocorre que nos autos de no 0007064-67.2014.8.11.0041 a sentença de origem extinguiu a execução ante à alta de liquidez do título nos termos do art. 803, I do CPC. Foi interposto recurso de apelação que foi desprovido, ou seja, manteve a sentença de extinção nos termos do art. 803, I do CPC.

O artigo 803, I do CPC dispõe que é nula a execução se o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível.

Ocorre que
a extinção de execução por ausência de liquidez do título é uma extinção sem resolução do mérito; logo, não há falar em coisa julgada
.

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXTINÇÃO LIMINAR DA EXECUÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, DIANTE DA AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL.
1. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (ESTATUTO DA ADVOCACIA, ART. 24; E CPC, ART. 784, II E XII). AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. VALOR EXEQUENDO CORRESPONDENTE A 20% (VINTE POR CENTO) DO MONTANTE A SER RECEBIDO PELO EXECUTADO COM A VENDA DE IMÓVEL URBANO E UM ALQUEIRE DA PARTE DE IMÓVEL RURAL A SER RECEBIDA PELO EXECUTADO. AUSENTE COMPROVAÇÃO DO VALOR RECEBIDO COM A VENDA DO IMÓVEL URBANO E DA COTA PARTE DEVIDA NA PARTILHA DO IMÓVEL RURAL. DEPENDÊNCIA DE ANÁLISE DE DOCUMENTOS EXTRÍNSECOS AO TÍTULO EXECUTADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PELO CREDOR. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA MANTIDA.2. INCABÍVEL A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM GRAU RECURSAL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO ANTERIOR DO APELANTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.Não se pode olvidar que o contrato de honorários advocatícios configura título executivo extrajudicial (artigo 24 da Lei no 8.906/1994 - Estatuto da Advocacia). Entretanto, no caso em exame falta liquidez, porque cláusula contratual remete para apuração de valor de venda de imóvel. Toda vez que o título depende de elementos extrínsecos dificulta ou impossibilita a configuração da liquidez. (TJPR - 16a Câmara Cível - 0008380-90.2019.8.16.0174 - União da Vitória -

Rel.: DESEMBARGADOR LAURO LAERTES DE OLIVEIRA -

J. 21.06.2021)

Destarte, não há falar em coisa julgada.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU PROVIMENTO,
para afastar a tese de coisa julgada e cassar a sentença; por consequência, determino o retorno dos autos à origem para que seja dado regular processamento à execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023